Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA DA COVID-19. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO RITO PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE.

I – A alteração de ofício, do rito do cumprimento de sentença de alimentos da constrição pessoal para o da penhora, sem a prévia oitiva da parte credora para manifestar-se, violou o princípio da não surpresa, art. 10 do CPC, visto que não lhe assegurou o contraditório efetivo sobre a matéria. Declarada a nulidade da r. decisão, art. 10 do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.